Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714838-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II AGRAVADO: NATALIA DUAN DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifiquei que o comprovante de pagamento do preparo recursal juntado pelo agravante é provisório, passível de cancelamento no processamento, conforme consta da mensagem no rodapé do referido comprovante provisório (ID 45933723). Desta feita e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar o comprovante definitivo, para comprovar o pagamento do preparo relativo ao presente agravo, efetivado na data da interposição ou, alternativamente, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator